Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707347-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A RECORRIDO: JORGE LUIZ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO E APOSENTADORIA DO DEVEDOR. PRETENSÃO DE REFORMA PARA MAJORAR O PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, acolhendo parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo devedor/agravado, reduziu o percentual de constrição sobre seus proventos de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) para quitação do débito perseguido. A parte exequente/agravante pretende, portanto, o restabelecimento ao percentual de penhora anteriormente deferido (30%) ou, subsidiariamente, a majoração para o patamar de 20% (vinte por cento). 2. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário e aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione a prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 3. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em descumprimento contratual para aquisição de seguro de vida em grupo e os documentos constantes dos autos demonstram que o executado percebe a quantia mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário ou aposentadoria. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Ressalta-se, contudo, que, não obstante o entendimento perfilhado no sentido de ser inadmissível a penhora da proventos na espécie, deve ser mantido o percentual de 10% (dez por cento) de constrição fixado pelo Juízo de origem, porquanto não constitui objeto do presente recurso a sua minoração ou exclusão, sob pena de malferimento ao princípio da reformatio in pejus. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, ao argumento de ser possível a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria e salário do recorrido independentemente de o débito ser ou não, oriundo de verba alimentar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lucas de Holanda Cavalcanti Carvalho, OAB/PE 38.149 (ID 28475255). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489 § 1o, incisos I, III e V, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Na espécie, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora, ainda que parcial, do salário/aposentadoria do devedor. Com efeito, o conjunto probatório acostado aos autos de origem revela que o débito exequendo não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porque decorre de rescisão de contrato de seguro de vida em grupo, conforme se extrai da sentença da fase de conhecimento, anexada ao ID 23983231. Em complemento, tampouco é possível observar, na espécie, que o devedor, ora agravado, aufira renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais” (ID 25113831). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, não prejudicando a subsistência dele e de sua família" (AgInt no REsp 1886436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Lucas de Holanda Cavalcanti Carvalho, OAB/PE 38.149 (ID 28475255). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027